Tribunal: TJES
Processo: 5000139-47.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-47.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: ADEZILTO MOURA MONTEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000139-47.2025.8.08.0047.

RECORRENTE: SAAE DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO: ADEZILTO MOURA MONTEIRO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TARIFAS DE ESGOTO E DE COLETA DE LIXO. AUTOR/RECORRIDO QUE CONSOME ÁGUA DE SEU POÇO ARTESIANO, E NÃO AQUELA FORNECIDA PELO RÉU/RECORRENTE. FATURAS QUE COBRAVAM AS TARIFAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO, E NÃO MÍNIMO. FATURAS POSTERIORMENTE REVISADAS PELO REQUERIDO APÓS SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE. PROTESTO OCORRIDO COM BASE NAS FATURAS SEM REVISÃO. COBRANÇA EXCESSIVA E INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Tenho que a sentença deve ser mantida.

Digo isso porque, compulsando os autos, observa-se que, diferente do que sustenta o recorrente, o autor, ora recorrido, não pretendeu a isenção do pagamento das tarifas de esgoto e coleta de lixo, mas sim que a cobrança fosse realizada com base no consumo mínimo de 10 metros cúbicos, e não no consumo médio de 14 metros cúbicos, já que utilizava a água retirada de seu poço artesiano.

Tanto é assim que o requerido, após solicitação administrativa realizada pelo requerente, realizou a revisão das faturas vencidas entre 2022 e 2024 (vide ID's 15842712 e 15842713
).

Registro, nesse particular, que o demandante somente realizou o pagamento das supracitadas faturas após sua revisão, tendo sido, antes disso, protestado pelo inadimplemento(vide ID
15842715
).

Convém salientar, a esse respeito, que a negativação e o protesto oriundos de cobrança excessiva e posteriormente revisada configura ato ilícito, a ensejar a reparação por danos materiais e morais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA.
FATURA DESTOANTE DA MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. COBRANÇA IRREGULAR. DANOS MORAIS. IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Demonstrada na fatura emitida pela própria concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica a dissonância entre o valor medido e o consumo apurado, deve ser reconhecida a necessidade de revisão da fatura. 2. Em caso de negativação da parte em cadastro de proteção ao crédito, o dano é presumido, bastando sua prova nos autos
. 3. Em relação ao quantum indenizatório, deve-se estar atento aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, pois o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante. Danos morais reduzidos. 4. Recuso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07219.85-49.2023.8.07.0020; 191.2836; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

Logo, correto o
decisum
hostilizado ao condenar o demandado à restituição do montante gasto pelo demandante com o levantamento do protesto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, os quais foram arbitrados de forma razoável e proporcional.

Por essas razões e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários, considerando que o recorrido não possui advogado constituído nos autos.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)